Tribunal: TJBA
Processo: 8031751-48.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031751-48.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: R. C. D. O.

Advogado(s)
:
THIAGO CASAES TEIXEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÒDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DIREITO À SAÚDE.
MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
.
INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR,
INCLUSIVE PSICOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA.

NEGATIVA DE COBERTURA
.
RECOMENDAÇÃO MÉDICA.
CLÁUSULA GENÉRICA DE EXCLUSÃO BASEADA NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ABUSIVIDADE.
DEVER DE PRESTAÇAO DE ASSISTÊNCIA.

RECURSO IMPROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
nº
8031751-48.2023.8.05.0000
,

da Comarca de Salvador, em que figuram como Agravante
HAPVIDAASSISTENCIA MEDICA LTDA

e, Agravado,
RHAVI CARMO DE OLIVEIRA,
rep. por
LUCICLEIDE OLIVEIRA DE ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento e JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno,
nos termos do voto condutor.